Tribunal: TJSP
Processo: 1003414-44.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – Acidente de trânsito – Perícia judicial que concluiu pela ausência de invalidez permanente – Indenização que só é devida quando o sinistro ocasiona invalidez em caráter permanente, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.194/74 – Inexistência de provas que demonstrem os fatos constitutivos do direito do demandante – Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – Acidente de trânsito – Perícia judicial que concluiu pela ausência de invalidez permanente – Indenização que só é devida quando o sinistro ocasiona invalidez em caráter permanente, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.194/74 – Inexistência de provas que demonstrem os fatos constitutivos do direito do demandante – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.